Tribunal: TJSP
Processo: 2319701-63.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2016 – Município de São Paulo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Recurso não provido.

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Insurgência contra a aplicação de correção e juros de mora, com base na legislação municipal, diante do limitador ao

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2016 – Município de São Paulo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Recurso não provido.

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Insurgência contra a aplicação de correção e juros de mora, com base na legislação municipal, diante do limitador ao índice da Taxa Selic - Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Agravo não provido. Prejudicado o exame dos embargos de declaração ante a informação prestada pelo setor de distribuição.